Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-74.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707397-74.2022.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMBARGADO: ANTONIO ALFREDO ALMEIDA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados em face da r. decisão (ID 55390177) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal requerido pelo Embargante no bojo da Apelação. Assevera, em resumo, que “a decisão ora embargada possui omissão, eis que não restou verificado que a notificação fora efetivada no endereço do contrato, sendo assim, o julgador não analisou que a exigência se restringe ao envio de comunicação ao devedor no endereço informado no contrato, assunto já pacificado com julgamento e expedição do TEMA 1132 pelo STJ”. Requer que, sanado o vício, seja deferida a antecipação da tutela recursal. Sem contrarrazões (ID 56757715). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não vislumbro o vício apontado pelo Embargante. Consoante relatado, o Embargante alega ter sido ignorado o argumento de “que a exigência se restringe ao envio de comunicação ao devedor no endereço informado no contrato, assunto já pacificado com julgamento e expedição do TEMA 1132 pelo STJ”. Ocorre que a r. decisão impugnada consignou de forma expressa e clara que a tutela provisória recursal não foi indeferida devido a questionamento sobre a existência de notificação do Embargado, mas, sim, em razão do pleito requerido, neste momento processual, ultrapassar os próprios limites do recurso que, se provido, terá por consequência a cassação da r. sentença e a determinação de prosseguimento do feito na origem, quando, só então, o douto Juízo a quo poderá deliberar sobre a busca e apreensão do bem. Nota-se, portanto, que não há qualquer omissão a ser sanada, versando os Embargos de Declaração, na realidade, sobre o inconformismo do Embargante com a decisão embargada, que lhe foi desfavorável. Desse modo, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator